Tribunal: TJSP
Processo: 0000604-46.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000604-46.2016.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante DANNUCCIO DUARTE FILIPINI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000604-46.2016 Praia Grande
Apelante: Dannucio Duarte Filipini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.510
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Pena e regime prisional fixados com critério
e corretamente - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 206/208, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar DANNUCIO DUARTE
FILIPINI, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da
habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços a comunidade.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
242/246), sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 251/253, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 262/268).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso no
artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, pois, no dia 16 de abril de 2016,
por volta das 03h21min, na Avenida Presidente Costa e Silva,
defronte ao número 961, no bairro Boqueirão, na cidade e comarca de
Praia Grande, conduzia o veículo marca Fiat, Modelo Uno Vivace, de
cor vermelha, de placas GFS 1027 Praia Grande/SP, em estado de
embriaguez, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do delito está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), boletim de ocorrência (fls.
10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13) e laudo pericial (teste
etilômetro - fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
4
A autoria, também, é certa.
O acusado, perante a autoridade policial,
permaneceu em silêncio. Em Juízo, foi decretada sua revelia.
Com efeito, a testemunha Felipe Santos
Augusto de Oliveira, policial militar, relatou, em Juízo, que foi irradiado
um acidente de trânsito pelo COPOM, no novo semáforo instalado em
um cruzamento da Av. Pres. Costa e Silva. Ao se dirigir até o local,
fizeram contato com o acusado, que confessou ter colidido o veículo,
ocasião em que o levaram até o DP. Indagado, revelou que o acusado
fez o teste do bafômetro, após acionamento da polícia rodoviária que
compareceu no local. Disse, ainda, que o acusado demonstrava sinais
de embriaguez, tais como odor de álcool na boca, fala alterada.
Acrescentou ainda que o apelante confessou ter ingerido bebida
alcoólica.
Ouvida em Juízo, a testemunha Carlos
Eduardo Gomes, policial militar, relatou que foram acionados via
COPOM para atendimento de uma ocorrência de trânsito. Ao
chegarem no local dos fatos, se depararam com o veículo do
acusado, o qual colidiu com um semáforo e, em contato com o
condutor, este apresentava sinais de embriaguez, tais como fala
pastosa, desequilíbrio, odor alcoólico. Revelou que o insurgente
apresentava algumas escoriações superficiais, mas não quis
atendimento do SAMU. Aduziu que solicitaram apoio da polícia
rodoviária que realizou o teste de etilômetro no acusado, o qual restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
5
positivo.
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Não se olvida ter a Lei 12.760/2012 ampliado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
6
os meios de comprovação do estado de embriaguez em pessoas
condutoras de veículos automotores, sendo possível demonstrar-se a
ocorrência dessas condições mediante laudos, prova testemunhal ou
qualquer outro meio de prova em direito admitidos.
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com nova redação
dada pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que, apenas a antiga redação, do
mesmo dispositivo legal, exigia a comprovação de exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o mesmo delito
exigia o perigo concreto, o que não mais ocorre, não havendo que se
falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “Conforme reiterada jurisprudência
desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva
na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
7
estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP 2014/0176936-0, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Portanto, não há que se falar na ausência de
tipicidade da conduta, pois, no tipo penal analisado, a ofensa ao bem
jurídico tutelado é presumida. O tipo penal de perigo abstrato, no caso
sob exame, visa inibir a prática de certas condutas antes da
ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo
mais eficaz, a proteção de um dos bens mais valiosos do ser humano,
que são sua vida e integridade corporal.
Esse é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas.
II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento
do
agente
atingiu,
ou
não,
concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma,
porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o
qual não importa o resultado. Precedente.
III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove
que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para
que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico
tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
8
prova do risco potencial de dano causado pela conduta
do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal.
V - Ordem denegada.”(STF, Habeas Corpus no
109.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
27.09.2011).
Sendo assim, de rigor, manter a condenação
do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, crime tipificado no
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo impossível
se falar em sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
à
análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo lega, em 06 (seis) meses de detenção, bem como pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão
da habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos dos artigos
59 e 68 do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais
favoráveis do apelante, que se torna definitiva à míngua de outras
circunstâncias modificativas.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, vez que o acusado é primário e
ostenta bons antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Por fim, mantém-se a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-46.2016.8.26.0536 - Voto no 20.510
9
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, nos
termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator